Tribunal: STF
Processo: ARE 1411494
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESMORONAMENTO DE IMOVEL. OBRA IRREGULAR. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE RESERVA FLORESTAL. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM DEBEATUR. REDUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 1. Trata-se de recursos contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil dos recorrentes: o primeiro, “titular do direito de posse sobre o bem imóvel, que por defeito em sua construção, realizada sem técnica, causou danos à autora”; o segundo, por ter concedido ilegalmente o título da concessão de direito real de uso do imóvel, além de ter sido omisso em não “determinar a demolição da obra irregularmente construída sobre o bosque”, bem como ter promovido a “’legalização’ do que ilegal se apresentava”. 2. A prova pericial, elaborada nos autos da Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas (0003068-47-2012.8.19.0061), constatou que a construção do réu se deu em área de proteção ambiental, não sendo, pois, legalizada, além de não ter apresentado projeto, tampouco ter responsável técnico, concluindo que a “mais provável causa do acidente foi mesmo a obra irregular do Réu”. 3. Deste modo, é medida que se impõe não só a demolição do imóvel do primeiro réu, mas também a recomposição da área, tal como determinado pela sentença recorrida. 4. Note-se que se apurou ter sido a rampa construída “sobre um talude acentuado e de terra solta, ou seja, apoiado em área de risco, local que requer fundações para os pilares bastante profundos”, o que não restou observado, constatando, ainda, que a “laje da rampa para suportar a passagem de veículos é muito fina” e a sapata tem “pouquíssima profundidade”, em inobservância às normas técnicas. 5. Veja -se que, consoante afirmado pelo próprio primeiro réu, o laudo não foi por ele impugnado, “pois este entendeu que apesar da conclusão equivocada em que se chegou, a ilustre perita o fez de forma correta”. No que concerne ao Município, concordou com o laudo pericial elaborado. 6. Não há, portanto, responsabilidade da Cedae pelo evento. 7. Deveras, o Juízo a quo, a fim de buscar elementos para melhor esclarecer os fatos trazidos a julgamento, procedeu à inspeção judicial, e, após a instrução probatória, com base nas provas produzidas, concluiu pela ausência de responsabilidade da Cedae. 8. Outrossim, os recorrentes sequer impugnam as assertivas lançadas pelo Magistrado sentenciante, tampouco o laudo pericial, segundo os quais, repita-se, inexistiu responsabilidade da CEDAE e que o evento danoso se deu em razão do defeito na construção erigida pelo primeiro réu e a omissão específica do Município que, após concessão de direito real de uso de imóvel situado dentro da reserva florestal do bosque do Loteamento Parque Urarema, deixou de determinar a demolição de obra irregularmente construída. 9. Nesta toada, configurada a responsabilidade dos réus pelo evento danoso, passa -se à análise dos danos reconhecidos pela sentença vergastada e impugnados pelos recursos interpostos. 10. Além de incontroversos os danos materiais suportados pela autora, esses não foram impugnados pelos recorrentes, razão pela qual nada a dispor acerca da lesão patrimonial e dos valores apurados. 11. E isso porque não atacados especificadamente os valores apresentados no laudo, tampouco os reconhecidos pelo julgado vergastado, atendo -se a sustentar que o valor da condenação configura enriquecimento sem causa, além de serem “elevadíssimos”. 12. Aplicável, assim, o art. 1.013 , do Código de Processo Civil, que consagra o princípio tantum devolutum quantum appellatum ao dispor que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Precedentes. 13. Desta maneira, a análise dos danos será limitada ao dano moral e aos juros moratórios incidentes. 14. No caso concreto, patente a lesão extrapatrimonial suportada pela autora, que teve canil parcialmente destruído, com morte de animal de seu criatório, além da sensação de impotência e insegurança que lhe foi imposta e que perduram durante o lapso temporal decorrido desde o evento, em outubro de 2011. 15. Nesta linha, em que pese o sofrimento, as angústias e as aflições experimentadas pela autora, o valor arbitrado (R$ 120.000,00) se mostra excessivo, impondo-se a redução do dano moral para o importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), por atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e as circunstâncias do caso concreto. Precedente. 16. A correção monetária deverá incidir a contar do julgamento que fixou o dano moral e, havendo redução ou majoração, pelo julgado que reduziu ou majorou a verba indenizatória. Por isso, ante a redução imposta, o quantum debeatur deverá ser corrigido monetariamente, conforme a variação da Ufir, a contar desta data. 17. Já em relação aos juros, devem incidir a partir do evento danoso, diante da relação extracontratual, nos termos da Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça. 18. Não obstante, em relação ao Município, quanto aos consectários da impontualidade estabelecidos na sentença, faz -se necessária sua correção, que se dará de ofício, nos termos da Súmula n.º 161 desta Corte de Justiça, pois necessária a observância da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo regime dos recursos repetitivos, tema n.º 905, no REsp 1.495.146/MG, sobre a aplicação do cálculo dos juros moratórios e da atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. 19. Neste caminhar, os juros legais, cujo termo inicial será a data do evento danoso (12/10/2011), nos termos da Súmula nº 54/STJ, deverão observar o índice da caderneta de poupança. Já a correção monetária, será calculada com base no IPCA-E. Precedente. 20. Por fim, o art. 85, §11, do Código de Processo Civil, dispõe que o Tribunal, ao julgar o recurso interposto, majorará os honorários fixados anteriormente. 21. Neste passo, com o provimento parcial dos recursos, mostra-se incabível a fixação de honorários recursais. Precedente do STJ. 22. Recursos parcialmente providos. Ex officio, altera-se o índice de correção e os juros aplicáveis em relação à condenação imposta ao Município.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente